Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-42.2022.8.11.0059
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001863-42.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), NELSON DE FRANCESCHI NETTO - CPF: 354.097.888-77 (APELADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. EXCLUSÃO DE QUINQUÊNIOS E ADICIONAIS DE QUALIFICAÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por Município contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de Bioquímico, condenando o ente público ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento), calculadas sobre o vencimento do cargo efetivo, com inclusão de quinquênios e adicionais de qualificação, e reflexos sobre férias, terço constitucional e 13o salário, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal deve corresponder ao vencimento do cargo efetivo, e não ao salário-mínimo; e (ii) saber se os quinquênios e adicionais de qualificação integram o conceito de “vencimento do cargo efetivo” para fins de incidência do adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir:

3. A legislação municipal de regência estabelece que os servidores em condições insalubres fazem jus a adicional calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, de modo que a utilização do salário-mínimo como base de cálculo viola o comando normativo local e a Súmula Vinculante n. 4 do STF.

4. O estatuto do servidor do Município de Porto Alegre do Norte distingue os conceitos de “vencimento” e “remuneração”. O primeiro corresponde à retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, conforme referência fixada em lei; o segundo abrange o vencimento acrescido de vantagens pecuniárias.

5. Ao empregar a expressão “vencimento do cargo efetivo”, o legislador municipal optou pelo conceito técnico restrito, que não inclui quinquênios nem adicionais de qualificação. Se pretendesse a incidência sobre a totalidade das parcelas, teria utilizado o termo “remuneração”.

6. A apuração do valor exato da condenação foi postergada para a fase de liquidação, razão pela qual não há montante líquido e certo a ser revisado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido em parte. Sentença ratificada em remessa necessária nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade de servidor público do Município de Porto Alegre do Norte deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, vedada a utilização do salário-mínimo como base de cálculo. 2. O conceito de ‘vencimento do cargo efetivo’ corresponde à retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, conforme referência salarial fixada em lei, sem o acréscimo de vantagens pecuniárias como quinquênios e adicionais de qualificação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei do Município de Porto Alegre do Norte n. 148/1992, arts. 2o, V, 66 e 93; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 4; TJMT, apelação 1001884-52.2021.8.11.0059, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.1.2024; TJMT, apelação/reexame necessário 109193/2013, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, j. 16.9.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (MT)
contra sentença (Id. 346440887) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1001863-42.2022.8.11.0059,

proposta por
NELSON DE FRANCESCHI NETTO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento), calculadas sobre o vencimento do cargo efetivo, incluídos quinquênios e adicionais de qualificação, com reflexos sobre férias, terço constitucional e 13o salário, observada a prescrição quinquenal.

E postergou o arbitramento dos honorários advocatícios para a fase de liquidação da sentença.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar exclusivamente o vencimento (salário-base), sem inclusão de quinquênios e adicionais de qualificação; e (ii) o valor devido a título de adicional de insalubridade é de R$ 60.692,00 (sessenta mil seiscentos e noventa e dois reais), e não de R$ 122.853,05 (cento e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos).

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 346440899, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 348069899, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (MT)
contra sentença (Id. 346440887) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1001863-42.2022.8.11.0059,

proposta por
NELSON DE FRANCESCHI NETTO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento), calculadas sobre o vencimento do cargo efetivo, incluídos quinquênios e adicionais de qualificação, com reflexos sobre férias, terço constitucional e 13o salário, observada a prescrição quinquenal.

A controvérsia dos autos gira em torno do adicional de insalubridade pago ao servidor municipal ocupante do cargo de Bioquímico, lotado no Laboratório Municipal vinculado à Secretaria de Saúde do Município de Porto Alegre do Norte (MT) e, mais especificamente, da base de cálculo que o Município utilizava para esse pagamento.

A Lei Municipal n. 148/1992 (Estatuto do Servidor Público do Município de Porto Alegre do Norte) é expressa ao estabelecer, em seu art. 93,
caput
, que os servidores que trabalham em condições insalubres “
fazem jus a um adicional sobre o vencimento de cargo efetivo
”.

O comando normativo é claro e não dá margem a dúvidas: a base de cálculo é o vencimento do cargo efetivo.

Não obstante, o Município calculava o adicional com base no salário-mínimo. A ficha financeira de junho de 2017 (Id. 346440483 – pág. 7) é reveladora: nela consta o vencimento do servidor de R$ 4.165,19 (quatro mil cento e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), mas o adicional de insalubridade pago era de apenas R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), valor manifestamente incompatível com o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, o que corresponderia a R$ 1.666,08 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos), evidenciando que a base de cálculo efetivamente utilizada era o salário-mínimo vigente à época.

Essa situação permaneceu até o salário do mês de referência de abril de 2021 (ficha financeira, Id. 346440487 – pág. 1), quando o Município passou a utilizar os vencimentos do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.

Tal prática, além de violar frontalmente a lei municipal de regência, contraria a Súmula Vinculante n. 4 do c. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
”.

Esse, aliás, foi o entendimento adotado por esta e. Corte em julgamento de caso idêntico envolvendo o Município de Porto Alegre do Norte (MT) sobre a questão:

“
Nos termos do artigo 93, da Lei Municipal n.o 148/92, o cálculo do adicional de insalubridade deve ser baseado no vencimento do cargo efetivo, isto é, a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, definida em lei, sem acréscimo de eventuais vantagens e/ou gratificações percebidas pelo servidor
.” (TJ-MT, apelação 1001884-52.2021.8.11.0059, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.1.2024, publicado no DJe em 9.2.2024).

Portanto, não há nenhuma retificação a ser feita na sentença quanto à determinação de que o adicional incida sobre o vencimento do cargo efetivo.

No que tange ao exato alcance da expressão “vencimento” empregada pelo art. 93 da Lei Municipal n. 148/1992, uma vez que a sentença incluiu na base de cálculo os quinquênios e os adicionais de qualificação percebidos pelo servidor, cumpre registrar que o próprio Estatuto do Servidor Público do Município de Porto Alegre do Norte (MT) cuida de distinguir os conceitos de “vencimento” e “remuneração”.

O art. 2o, inciso V, define “vencimento” como a “
retribuição paga mensalmente pelo efetivo exercício de cargo, correspondente ao valor da referência fixada em Lei
”. Já o art. 66 define “remuneração” como “
o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes e temporárias, estabelecidas em Lei
”.

A distinção não é irrelevante: ao redigir o art. 93, o legislador municipal optou pela expressão “
vencimento do cargo efetivo
”, e não remuneração. Se quisesse que o adicional incidisse sobre a totalidade da remuneração, incluindo quinquênios e adicionais de qualificação, teria utilizado este último termo, tal como definido no art. 66.

A opção pelo termo “vencimento” é, portanto, consciente e remete ao conceito técnico do art. 2o, V: a retribuição correspondente à referência salarial fixada em lei para o cargo, sem o acréscimo de quaisquer vantagens pecuniárias.

A jurisprudência deste e. Tribunal acolhe essa interpretação:

“
A expressão ‘vencimentos-base’ engastada na lei tem seu justo sentido léxico no sentido de referir à retribuição pecuniária em sentido estrito, isto é, ao padrão fixado em lei para o cargo do servidor em questão, sem o acréscimo de vantagens pecuniárias. Portanto, não guarda relação nem se confunde com generalidades acerca do ‘menor salário pago a um servidor público municipal’.
” (TJ-MT, apelação/reexame necessário 109193/2013, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 16.9.2014, publicado no DJe em 26.9.2014).

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir os quinquênios e os adicionais de qualificação da base de cálculo do adicional de insalubridade, que deve incidir exclusivamente sobre o salário-base do cargo efetivo.

Por fim, registre-se que, relativamente à alegação de excesso, o d. Juízo
a quo
determinou a apuração do valor exato da condenação na fase de liquidação de sentença, de modo que não há nenhum montante líquido e certo arbitrado na sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, tão somente para excluir os quinquênios e os adicionais de qualificação da base de cálculo do adicional de insalubridade, que deve incidir exclusivamente sobre o salário-base do cargo efetivo.

Em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026